Tribunal: STF
Processo: RE 108633
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR LICENCA-PRÊMIO. DIREITO LOCAL. RECURSO PELAS LETRAS A E C. NÃO PREQUESTIONAMENTO. ASSIM COMO PELA LETRA A, TAMBÉM PELA LETRA C, SE EXIGE O PREQUESTIONAMENTO, NO SENTIDO DE QUE SEJA EQUACIONADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO O CONFRONTO ENTRE O PRECEITO FEDERAL E O ATO ESTADUAL, PARA AFERIR DA VALIDADE DESTE CONTESTADA EM FACE DAQUELE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.